Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0703338-71.2020.8.07.0000 Agravante: CONDOMÍNIO PARQUE BELLE NATURE Agravado: MRV ORIE GO IV INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, SANEAMENTO GOIÁS S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO PARQUE BELLE NATURE contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0713368-42, em que contende com MRV ORIE GO IV INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, SANEAMENTO GOIÁS S/A. A decisão agravada acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pelas rés e declinou da competência para uma das varas cíveis integrantes da Circunscrição Judiciária da Justiça de Valparaízo/GO. O magistrado fundamentou que, por tratar-se de relação de direito pessoal, competência para processar e julgar ações fundadas em direito pessoal e o foro do domicílio do réu e que, no caso especifico dos autos, tratando-se de demanda consumerista, a parte autora ainda poderia optar pelo foro de seu domicilio, conforme previsão do art. 101, inciso I, do CDC (ID 53162313). Nas razões do recurso, o agravante assevera que trata-se de grupo econômico, do qual uma das empresas possui sede em Águas Claras. Sustenta que, apesar de tratar-se de direito do consumidor, a competência do domicílio do autor é relativa. Aduz que o CDC estabelece como direito básico a facilitação da defesa de seus direitos, o que abrange a discricionariedade de escolher, dentre os foros possíveis, aquele que melhor permite sua defesa. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão, para que seja determinada a continuidade dos autos no juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 14193993). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14226494), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do agravante, suficiente para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor. Ressalta-se que o termo “pode” deixa claro tratar-se de uma prerrogativa, não de imposição. A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a prerrogativa da escolha do foro competente cabe à parte considerada hipossuficiente, pois é capaz de avaliar em qual local terá melhor acesso ao Judiciário. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. REJEITADAS. MORTE ACIDENTAL. USO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA PELO SEGURADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CONTRATAÇÃO DO SEGURO. 1. Trata-se apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária. 2. O inciso I do art. 101 do CDC confere ao consumidor a faculdade de propor a ação no foro de seu domicílio ou seguir a regra geral de competência inserta no Código de Processo Civil. Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do lugar onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica, este será o competente para o processamento do feito. (...)” (07047090420198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/12/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o consumidor é o autor da ação, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declinação da competência do foro por ele escolhido. 3. Agravo provido”. (07057873620198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/2/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESCOLHA DO JUÍZO DE ELEIÇÃO DO FORO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO PREVALECENTE SOBRE OS DEMAIS, INDEPENDENTEMENTE DA VONTADE DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão que, nos autos dos embargos à execução, rejeitou a preliminar de exceção de incompetência do juízo arguida pelo ora agravante. 2. Ressalte-se que o princípio insculpido no artigo 6o, VIII, do CDC, da facilitação da defesa do consumidor, é faculdade a ser exercida pelo próprio consumidor, não havendo que prevalecer, necessariamente, o juízo do foro do domicílio deste, quando outro lhe for mais favorável, como é o caso dos autos, em que o consumidor requer seja declarado competente o foro de eleição. Ademais, havendo cláusula de eleição de foro no título executivo extrajudicial, este foro prevalece sobre os demais, independentemente da vontade do exequente. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade”. (07117560320178070000, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, PJe: 25/4/2018). Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para que o feito permaneça na 3a Vara Cível de Águas Claras até a decisão final por este colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator